Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-15.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705412-15.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SANÇÃO APLICADA DE FORMA EQUIVOCADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. As partes interpuseram recursos inominados próprios, regulares e tempestivos. 2. Nas razões recursais, a parte ré alega a inexistência de danos morais no presente caso e impugna o índice de correção monetária fixado na sentença. A parte autora, por sua vez, em seu recurso inominado, requer a majoração do valor da indenização fixada. Contrarrazões apresentadas pelas duas partes. 3. No caso em tela, a parte autora, conforme demonstra a documentação anexada aos autos (ID 7479709), teve seu direito de dirigir cerceado irregularmente pela requerida, em razão de erro desta que aplicou penalidade diversa da prevista na legislação de trânsito. 4. Consoante admitido pela requerida na contestação, a infração cometida pelo autor foi a prevista no art. 244, II, CTB e a penalidade aplicada foi de um mês de suspensão. Contudo, conforme demonstra o documento de ID 7478709, página 15, o sistema de protocolo da requerida informou que o requerente teve o direito de dirigir suspenso pelo período de 12 meses, por afronta ao artigo 165 do CTB e que para a liberação do impedimento era imprescindível o recolhimento da CNH e realização de curso de reciclagem. Ademais, conforme o ID 7479709, página 20, a requerida informou que a liberação da CNH somente ocorreria em 09/03/2019, não obstante o já cumprimento da penalidade efetivamente aplicada ao autor. 5. Desse modo, houve evidente equívoco por parte da requerida que ensejou em cerceamento irregular do direito do autor de dirigir. Considerando a essencialidade da direção para a locomoção nos dias atuais e, sobretudo, considerando a profissão exercida pelo autor, qual seja: motorista (ID 7479700, página 3), a situação afrontou os atributos da personalidade do autor causando-lhe contratempo e angústia que ultrapassa o mero dissabor. Posto isto, é devida a indenização por danos morais. 6. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentar-se às circunstâncias do caso concreto e o grau de afronta aos atributos da personalidade do indivíduo. Entendo que a quantia arbitrada na sentença, de R$3.000,00 (três mil reais), não atende aos requisitos listados acima, uma vez que o autor, no presente caso, não teve cerceado apenas o seu direito de dirigir, mas, também, o seu direito ao labor. Conforme demonstra a CTPS do autor (ID 7479700, página 3), ele exerceu a profissão de motorista por muitos anos e, em razão de erro da requerida, foi privado da busca por um novo emprego na profissão para a qual possui perícia e conhecimento. Assim, a fim de indenizar os danos suportados pelo autor, considero razoável a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais). 7. Em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, a declaração de inconstitucionalidade balizada no RE 870.947, pacificou o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice aplicável para a correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito. Precedente: (Acórdão n.1120572, 07209074220178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 04/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Recursos conhecidos. Recurso da parte ré não provido. Recurso da parte autora provido para reformar a sentença de origem e aumentar o valor da indenização para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Sentença mantida quanto aos termos da correção monetária. 9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). A matéria discutida no Recurso Extraordinário foi objeto de julgamento definitivo no RE 870947 RG/SE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS versus DERIVALDO SANTOS NASCIMENTO), paradigma correspondente ao Tema 810, em que o Supremo Tribunal Federal proferiu o seguinte acórdão: EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Deste modo, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral. Ademais, embora tenham sido opostos embargos de declaração no RE 870.947, eles foram rejeitados. Logo, após a publicação, cabe ao presidente do tribunal de origem fazer a subsunção do acórdão recorrido com o entendimento fixado em repercussão geral. Em face do, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF